Tribunal: TCU
Processo: 015.596/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Celso Goncalves dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Celso Goncalves dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região/PR, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame (e-Pessoal n. 141237/2019) , ordenando, em caráter excepcional, o respectivo registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que: 9.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, informe ao interessado acerca do presente Acórdão, disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante da notificação, nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.